Tribunal: STF
Processo: HC 175733
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acusado se defende dos fatos aduzidos na imputação. Precedentes: HC 156.533-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/2019; INQ 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/2016; HC 102.375, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/8/2010. 



    2. O exame dos elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, e a consectária definição jurídica dos fatos apurados, compete ao juízo natural, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: HC 164.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019; RHC 115.654, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/11/2013.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “2g(dois [gramas]) de substância entorpecente cannabis sativa l., popularmente conhecida como ‘maconha’, na forma de erva seca prensada e picada, os quais estavam distribuídos e acondicionados em dois pequenos tabletes acondicionados em invólucros plásticos”. 



    4. O recurso de apelação é dotado de larga amplitude cognitiva, a qual, à luz do efeito devolutivo dos recursos, deve cingir-se aos limites horizontais da matéria questionada perante o Tribunal de origem. Precedentes: ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017; e RHC 118.658, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014.



    5. O fundamento utilizado pelo órgão julgador à luz dos fatos narrados, não revela inovação da causa e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/3/2019; HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.